Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. COLISÃO LATERAL. PREFERÊNCIA DA VIA PRINCIPAL. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 3.266,10 (três mil, duzentos e sessenta e seis reais e dez centavos).
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 6.731,91, a título de danos materiais. Narrou que, no dia 06/04/2023, trafegava pela Av. Hélio Prates, próximo ao cemitério Campo da Esperança, na via da esquerda, quando abruptamente o veículo do réu adentrou na via abalroando a lateral direta de seu veículo. Afirmou que o recorrido lhe informou que uma terceira pessoa lhe influenciou a realizar aquela manobra, bem como assumiu a culpa pelo ocorrido. Destacou que enviou sua CNH para o requerido acionar o seguro do veículo, contudo o réu não lhe deu qualquer retorno. Sustenta que suportou danos materiais no importe de R$ 6.731,91, em razão de avarias na porta traseira direta, lateral traseira direita e maçaneta.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 52513904).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia para se avaliar a dinâmica do acidente, bem como preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de impossibilidade de produção de prova oral. No mérito, o recorrente alega que foi o autor quem deu causa ao acidente, em razão da posição dos veículos. Argumenta que o recorrido trafegava na faixa da esquerda e invadiu a faixa da direita colidindo com o veículo do recorrente, sendo responsável pelo acidente. Discorreu que o autor registrou boletim de ocorrência como engavetamento, confirmando suas alegações de que foi fechado pelo veículo do recorrido. Sustenta que não deve reparar os alegados danos materiais, pois o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor. Requer a improcedência do pedido.
5. Preliminares de incompetência e de cerceamento de defesa. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, uma vez que o decurso do tempo da data do sinistro comprometeu eventuais evidência do sinistro, se mostrando totalmente ineficiente a realização de perícia. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de prova oral. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar cerceamento de defesa, na medida em as fotografias carreadas aos autos, não evidenciam a presença de terceira pessoa que presenciou a dinâmica do acidente. Preliminares rejeitadas.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
8. De acordo com o art. 36 do Código de Trânsito, o "condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando". Logo, os veículos que transitam em via principal possuem preferência de deslocamento em detrimento aos veículos que nela pretendem adentrar.
9. No caso, o conjunto probatório juntado aos autos (fotografias de ID 52513729 e 52513730 - carro do recorrido com avarias na traseira e porta da lateral direita; fotografia de ID 52513733 – carro do recorrente com avarias na parte frontal esquerda; orçamentos apresentados – Ids 52513737, 52513738, 52513739 e 52513751) corrobora com a versão dada pelo autor que já se encontrava transitando na via da esquerda quando foi abalroado pelo veículo do réu, ao realizar manobra e adentrar a faixa da esquerda. Tal constatação decorre da análise da extensão e localização das avarias nos veículos. Os fotografias de ID 52513733 e 52513734 não evidenciam a participação de terceira pessoa, ou mesmo que houve um engavetamento lateral, ante a ausência de avarias em ambas as laterais do carro do recorrente. Não há nos autos qualquer evidência de que o recorrido tenha invadido a faixa da direita e atingido o veículo do recorrente, afastando a alegação de que o acidente decorreu de culpa exclusiva do autor.
10. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, o recorrente não visualizou o veículo do recorrido que trafegava na via principal, não se atentando às condições do trânsito, adentrando a via da esquerda e dando causa à colisão. Assim, cabe ao recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pelo recorrido.
11. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, o recorrido apresentou quatro orçamentos referentes ao conserto do veículo (ID Ids 52513737, 52513738, 52513739 e 52513751). Em que pese eventual divergência entre uma peça ou outra necessária para realizar o reparo no carro do autor, verifica-se que os referidos orçamentos guardam coerência entre si quanto aos danos serem localizados na parte lateral traseira direita do veículo. Assim, tais orçamentos são suficientes para se aferir a quantificação da indenização, tendo a sentença adotado o menor deles, de forma que não há reparo a se fazer nesse particular.
12. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação de contrarrazões ao recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.